Tribunal: TJDFT
Processo: 0000276-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido formulado pela causídica DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES ALMEIDA, uma vez que ele já foi apreciado pelo Juízo de origem, conforme o teor do Ofício no 810/2019 – 2o CJU (ID 1048845). 2. Oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca da requisição de precatório retificadora a que se refere o ofício de ID 10488445, uma vez que ela não acompanhou o referido ofício. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios